Tribunal: TJMT
Processo: 1013697-33.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013697-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAIANA CAROLINE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 032.796.441-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUMENTO INJUSTIFICÁVEL DE FATURAS ELÉTRICAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A IRREGULARIDADE DAS FATURAS, MAS NEGOU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA RECURSAL PLEITEANDO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – REJEITADO – MERA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019)..

II – Nesse sentido, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.

III - Nos termos do art. 85, § 11ª, do CPC, majora-se os honorários de sucumbência de 10% para 15%, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da assistência judiciaria gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAIANA CAROLINE DA SILVA ALMEIDA, contra a sentença, proferida pelo Juízo da - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos nº 1013697-33.2021.8.11.0041, proposto pela ora apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora alegou que o consumo da sua unida consumidora referente aos meses de fevereiro a abril/2020, não refletem o seu real consumo.

Com tais argumentos, requereu o refaturamento dos consumos questionados, bem como a condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida aduziu que as faturas ora questionadas refletem o consumo do imóvel da parte autora.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

'Não há qualquer prova de que o valor cobrado durante tal período foi regularmente faturado pela ré, que mesmo intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, requereu o julgamento da lide.

Registro, por oportuno, que de acordo com o documento apresentado pela ré no id. 55889863, as faturas anteriores e posteriores ao período questionado foram devidamente pagas pela requerente. Restaram pendentes de pagamento apenas as faturas dos meses de fevereiro a março/2020.

Importante ressaltar que se verifica pelo documento de Id. 55889870, acostado pela ré, que o consumo do requerente (kWh) em 2019 foi o seguinte:

DEZ/19 – 869 KW/h;

NOV/19 – 690 KW/h;

OUT/19 – 588 KW/h;

SET/19 – 695 KW/h;

AGO/19 - 457 KW/h;

JUL/19 - 430 KW/h;

JUN/19 - 445 KW/h;

MAI/19 - 450 KW/h;

ABR/19 - 507 KW/h;

MAR/19 - 477 KW/h;

FEV/19 - 584 KW/h;

JAN/19 – 677 KW/h;

Já o consumo do ano de 2020 obteve as seguintes variações (id. 55889863):

- Janeiro- 869 KW/h;

- Fevereiro – 1.021 KW/h;

- Março – 985 KW/h;

- Abril - 1.192KW/h;

- Maio - 155 KW/h;

- Junho- 182 KW/h;

- Julho - 248 KW/h;

- Agosto- 198 KW/h;

- Setembro - 242 KW/h;

- Outubro – 333 KW/h;

- Novembro – 236 KW/h;

- Dezembro - 235 KW/h;

Em 2021 o consumo prosseguiu da seguinte maneira:

- Janeiro- 206 KW/h;

- Fevereiro - 213 KW/h;

- Março - 180 KW/h;

- Abril - 205 KW/h;

Verifica-se que a média registrada durante o período contestado pela parte autora é visivelmente maior que a média registrada no período anterior, de maneira que a sua irresignação tem fundamento.

(...)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar inexistentes os débitos das faturas geradas pela ré, com consumo superior a 621,5 KW/h mesal. Determino que a requerida realize o refaturamento das faturas contestadas (fevereiro, março e abril de 2020), na média de consumo mensal da parte autora obtido nos seis últimos meses de 2019, ou seja, 621,5 KW/h, o que deverá ser pago pela requerente, de forma parcelada em seis vezes.

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, os quais deverão ser depositados em favor da Defensoria Pública do Estado.

Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto na CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.'

Inconformado com a sentença, o banco requerido apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) houve ilegalidade na conduta da empresa elétrica apelada; (ii) que ao contrário do que consta na fundamentação da sentença, a Apelante sofreu abalo moral significativo, uma vez que estava desempregada, enfrentando muita dificuldade para garantir sua subsistência e de sua filha, o que lhe causou grande preocupação, pois temia a suspensão do fornecimento de energia elétrica para sua residência; (iii) que essas circunstâncias vulneram sua intangibilidade jurídica e atingem sua personalidade, qualificando-se como fatos geradores de ofensa à dignidade, autoestima e tranquilidade da Apelante de forma a legitimar a outorga em seu favor de uma compensação pecuniária pelos danos de natureza moral.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAIANA CAROLINE DA SILVA ALMEIDA, contra a sentença, proferida pelo Juízo da - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos nº 1013697-33.2021.8.11.0041, proposto pela ora apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que de fato não houve a suspensão do fornecimento elétrico, bem como não houve a inclusão negativa do nome da parte apelante, rol de maus pagadores.

Assim, em que pesem as alegações da parte apelante, não restou demonstrado que a mera cobrança tenha influído negativamente na integridade da parte ora apelante.

Nesse sentido, para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, porém, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5º, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte autora/apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela autora/apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Portanto, inexistindo provas de que o apelante tenha sofrido qualquer constrangimento, entendo que presente recurso deve ser acolhida para afastar a existência do dano moral.

Pelo exposto, CONHEÇO e, NEGO PROVIMENTO ao recurso, negando o pleito ao dano moral, e mantendo a sentença de piso nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11ª, do CPC, majora-se os honorários de sucumbência de 10% para 15%, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022